Tribunal: TJBA
Processo: 8050411-56.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8050411-56.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE Advogado(s): SAVIO MAHMED QASEM MENIN AGRAVADO: KAMILLY FERNANDES DE SOUSA DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Conceição do Coité contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para fornecimento do medicamento Dapagliflozina à autora, portadora de condição médica grave, com multa por eventual descumprimento. II. A questão central consiste na análise da presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, particularmente a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, à luz do art. 300 do CPC, bem como na verificação da legitimidade passiva do Município, arguida pela agravante. III. A jurisprudência pacífica do STF e do STJ firma-se no sentido de responsabilidade solidária dos entes federativos para com o direito à saúde, direito fundamental e indisponível, sendo inadmissível a exclusão do Município do pólo passivo, cabendo a ação contra qualquer dos entes da federação, conforme o Tema 793 do STF e a Súmula 568 do STJ. IV. Consoante documentos médicos anexados, a agravada necessita do medicamento indicado por sua médica assistente, o qual se encontra registrado na ANVISA e incluído na RENAME, demonstrando-se assim a probabilidade do direito. V. Voto pelo desprovimento do agravo de instrumento. Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988, art. 5º, caput, e art. 196; CPC, art. 300; Tema 793 do STF; Súmula 568 do STJ. Jurisprudência Relevante Citada: STF, RE 855.178/CE, Tema 793; STJ, AREsp 1878165/MS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de nº 8050411-56.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante MUNICIPIO DE CONCEICAO DO COITE e como Agravada KAMILLY FERNANDES SOUSA DOS SANTOS. ACORDAM os Magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, de de 2024. PRESIDENTE ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA